Tribunal: TJMT
Processo: 0002777-40.2017.8.11.0111
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002777-40.2017.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA BONOMO MEIRA - CPF: 655.729.981-68 (EMBARGANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), SAMURAI ISLANIO JUNIOR - CPF: 879.489.908-87 (EMBARGADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DO CACHIMBO SA - CNPJ: 03.208.360/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM VEIGA DA COSTA ISLANIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002777-40.2017.8.11.0111

EMBARGANTE: VILMA BONOMO MEIRA

EMBARGADO: SAMURAI ISLANIO JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
VILMA BONOMO MEIRA
de sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória n. 0002777-40.2017.8.11.0111 - 70108, da Vara Única da comarca de Matupá/MT, ajuizada por
SAMURAI ISLANIO JUNIOR
, em que manteve a procedência do pedido de imissão de posse, afastando a defesa de usucapião.

A embargante sustenta que “
possui Ação de Usucapião que trata da mesma área e conta com as mesmas partes do presente Recurso
”.

Infirma que há conexão entre esta demanda e a de usucapião.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 122006994).

Decorreu-se o prazo sem resposta aos embargos (id. 123449499).

Sem interesse da PGJ (id. 118205963).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
VILMA BONOMO MEIRA
de sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória n. 0002777-40.2017.8.11.0111 - 70108, da Vara Única da comarca de Matupá/MT, ajuizada por
SAMURAI ISLANIO JUNIOR
, em que manteve a procedência do pedido de imissão de posse, afastando a defesa de usucapião.

A discussão acerca da alegada conexão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo que falar em omissão.

Eis o decidido, inclusive, em preliminar:

“[...]
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz a apelante que ajuizou demanda de usucapião conexa, que foi extinta sem mérito pela ausência de procuração, entretanto, não teria sido regularmente intimada a regularizar a representação, motivo pelo qual peticionou naquele feito requerendo a declaração de nulidade da sentença.

Afirma a “NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJETO DO PRESENTE RECURSO eis que seu Feito originário deveria correr Conexo ao que foi extinto sem julgamento do mérito de forma absolutamente equivocada e sem observância a Ampla Defesa”.

Em que pese o alegado pela apelante, depreende-se que a sentença proferida nos autos da usucapião conexa, n. 0000305-47.2009.8.11.0111 - 31266, n. 121/2009, transitou em julgado, estando, inclusive, em sede de cumprimento de sentença.

A alegação de nulidade sequer foi analisada em primeiro grau até o momento, e não se deferiu qualquer medida favorável à suspensão desta reivindicatória.

Ademais, a alegação de existência de nulidade no processo de usucapião conexo deve lá ser arguida e analisada, o que será feito com a exceção de pré-executividade já oposta naquele feito, não devendo neste feito de reivindicatória haver decisão que, de maneira paralela, afete aquele processo.

Cabe àquele juízo entender se houve ou não nulidade no andamento da usucapião, e não este TJ em sede de reivindicatória, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

O pedido feito na ação de usucapião, que a afeta, não deve ser analisado na reivindicatória, autos diversos.

A despeito da conexão, fato é que a sentença de extinção sem mérito daquele processo transitou em julgado, de modo que não vejo impedimento para o prosseguimento desta reivindicatória, além do fato de que, na análise das provas, não se verifica a existência da usucapião, conforme será melhor aclarado no julgamento de mérito deste recurso.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022